Tribunal: TJES
Processo: 5019352-36.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019352-36.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ALDEIA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5019352-36.2025.8.08.0048

Recorrente: CARLOS ROBERTO ALDEIA

Recorrida: TELEFONICA BRASIL S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA E SERVIÇOS DE STREAMING. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE COMBO (TV E INTERNET FIXA) NÃO INSTALADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS. FATURAS QUE DEMONSTRAM APENAS PLANO MÓVEL E NETFLIX. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE DECORRENTE DE COMPRA DE APARELHO CELULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA OPERADORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
A controvérsia cinge-se à existência de falha na prestação de serviço por parte da requerida, que supostamente teria deixado de instalar serviços de TV e internet fixa, além de cobrar multa indevida.

4 –
Embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não desonera o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

In casu,
o autor não apresentou números de protocolo,
prints
de oferta ou contratos que mencionassem a contratação dos serviços de TV e internet fixa; em contrapartida, as faturas acostadas aos autos discriminam claramente apenas o plano móvel e o serviço NETFLIX contratados.

5
– Restou comprovado que a multa cobrada (R$ 122,90) refere-se à fidelidade vinculada à aquisição de um aparelho celular em 2024, e não ao plano de serviços de rede.
Assim, a cobrança decorrente da portabilidade antecipada configura exercício regular de direito da ré.

6
- Não comprovada a conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios termos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)